Tribunal: CARF
Processo: 12466.720556/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/07/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE AOS DEVERES JURÍDICOS INSTRUMENTAIS, CONCEITO NO QUAL SE AMOLDA O DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE EMBARCAÇÕES E CARGAS.
A teor da Súmula CARF n. 126, o instituto da denúncia espontânea não se aplica às penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres jurídicos instrumentais, denominados pelo CTN como obrigações acessórias e, sendo o dever de prestar tempestivamente informações sobre manifestos, cargas, partidas, trajetos e chegadas de cargas e embarcações subsumido à definição do conceito de dever jurídico instrumental, a este dever de prestar informações não se aplica o instituto da denúncia espontânea.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação e (iv) quando não há demonstração de prejuízo advindo de eventual irregularidade alegada.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720556/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.421 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
COMPANHIA LIBRA DE NAVEGACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/07/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE AOS DEVERES
JURÍDICOS INSTRUMENTAIS, CONCEITO NO QUAL SE AMOLDA O
DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE EMBARCAÇÕES E
CARGAS.
A teor da Súmula CARF n. 126, o instituto da denúncia espontânea não se
aplica às penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres jurídicos
instrumentais, denominados pelo CTN como “obrigações acessórias” e, sendo
o dever de prestar tempestivamente informações sobre manifestos, cargas,
partidas, trajetos e chegadas de cargas e embarcações subsumido à definição do
conceito de dever jurídico instrumental, a este dever de prestar informações
não se aplica o instituto da denúncia espontânea.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE
DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação e (iv)
quando não há demonstração de prejuízo advindo de eventual irregularidade
alegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720556/2011-99
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.421 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720556/2011-99

Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se a aplicação
de multa isolada em razão de alegada apresentação intempestiva de dados relativos a embarque
de mercadorias.
Por transcrever com fidelidade os fatos até então ocorridos no processo, adoto e
transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando de sua análise do caso.
O presente Auto de Infração refere-se à multa capitulada no art. 107, IV, “e”, do
Decreto Lei n.o 37/66, com a redação dada pela Lei n.o 10.833/2003, no valor de
R$5.000,00, por prestação de informação sobre carga transportada fora do prazo
estabelecido pela IN SRF n.o 800/2007, com a alteração da IN SRF n.o 899/2008.
Segundo relato da fiscalização, a autuada prestou informações de vinculação do
Manifesto 1209B01116820 à escala 09000194704 em data posterior à data/hora da
efetiva atracação da embarcação LOG IN AMAZONIA, IMO 9348998 no porto de
Vitoria/ES, primeiro porto nacional de chegada, que se deu em 09/07/2009, às
11:17:00h. Segundo o que consta nos documentos juntados aos autos, a informação de
vinculação foi prestada em 09/07/2009, às 11:32:00h e, de acordo com as telas de
sistema anexas ao auto de infração. O prazo para informação da vinculação do
Manifesto é de 48 (quarenta e oito) horas antes da chegada da embarcação. Este fato
caracteriza a omissão do dever de prestar informação sobre a carga transportada na
forma (Siscomex Carga) e no prazo (antes da atracação do veículo no porto) conforme
estabelecido na norma de regência.
Intimada da autuação, a interessada apresentou a impugnação tempestiva de folhas 44 a
60, onde, em síntese:
Alega que na descrição do auto, no início, quando apontado o responsável pelo
pagamento da multa, a autoridade indica o CNPJ no 02.427.026/000146, como se este
fosse o da Companhia Libra de Navegação. Contudo, este CNPJ pertence à Aliança
Navegação e Logística Ltda. Se há dúvida quanto a um elemento compõe o próprio fato
gerador, o auto de infração deixou de atender ao requisito legal imposto pelo Decreto n o
70.235/72.
Alega nulidade por vício formal de ausência de dispositivo legal infringido e penalidade
aplicável. Tais alegações decorrem do fato de o auto de infração não indicar
corretamente o enquadramento legal atribuído à infração. Ao constar do enquadramento
legal artigos que não se aplicam ao caso, o autuado tem o exercício de seu direito ao
contraditório e à ampla defesa dificultado, uma vez que a fundamentação dada à
autuação se encontra confusa
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.421 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720556/2011-99

Argumenta que a conduta da requerente não caracteriza o tipo legal sob o qual se
justifica a imposição de multa. O transportador marítimo observou os prazos
estabelecidos e prestou as informações devidas.
Defende que ainda que tenha ocorrido a necessidade de retificação ou inserção de
dados, considerando se que as informações foram apresentadas dentro do prazo legal,
temos que tal procedimento não implica em nenhuma infração prevista em lei. o
requerimento de carta de correção é procedimento regular e costumeiramente utilizado
no meio marítimo
Protesta pela aplicação, em seu favor, do instituto da denúncia espontânea previsto na
forma do artigo 138 do CTN, já que informou os dados relativos ao transporte marítimo
no Siscomex, mesmo que fora do prazo, antes da lavratura do auto de infração.
Requer que a presente infração seja anulada pelas preliminares aventadas, ou seja
julgada insubsistente cancelando se a multa exigida e determinando-se o arquivamento
deste processo.
É o relatório
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi indeferida a Impugnação ao
Auto de Infração, sinteticamente, sob o argumento de que a Recorrente não se desincumbiu do
ônus de provar que, ao contrário do demonstrado no Auto de Infração, havia prestado as
informações de forma integral e tempestiva.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual submete a questão
a este Colegiado
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
2.
Preliminar de nulidade por vicio formal.
A Recorrente alega que o Auto de Infração é nulo por mencionar artigos extraídos
do Decreto 4543 que dispõem acerca de temas que, segundo a Recorrente, nada se relacionam
com o objeto do Auto de Infração.
Alega que com isso o auto de infração não é claro e a Recorrente sequer teria
conseguido compreender o caráter da autuação.
Em relação a este argumento devem ser tecidas algumas observações, sejam elas:
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.421 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720556/2011-99

a) a mera menção, no Auto de Infração, de artigos legais que não guardam relação
com os fatos apontados não tem o condão, por si só, ou seja, automaticamente, de gerar a
nulidade do Auto de Infração, eis que as nulidades no processo administrativo fiscal são tratadas
nos arts. 59 a 61, nos seguintes termos do Dec. 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
b) não sendo o caso de uma nulidade, pode tratar-se de uma irregularidade,
incorreção ou omissão que não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo (art. 60).
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Este entendimento é adotado com frequência por este Colegiado, que é refletido
no voto proferido pela Ilustre Conselheira Denise Green no processo 11080.900061/2014-56.
Na convalidação, o ato refeito retroage à data em que foi realizado, ambos formando
uma unidade. Nesse sentido, a lição de Marcus Vinícius Neder e Maria Tereza Martinez
Lopez (Processo Administrativo Fiscal Comentado, Dialética, 3a Edição, pag.584):
Em certos casos, o defeito do ato processual não leva, efetivamente, à decretação de
nulidade. O ato posterior pode restabelecer o ato irregular, o qual, então, se revigora,
evitando-se a aplicação da sanção de nulidade. A convalidação do ato é “instrumento
hábil para remover imperfeições, sanando vícios de invalidade, afastando dúvidas nas
relações jurídicas criadas”. O ato é refeito sem o vício que maculava o ato passado e
retroage à data em que foi realizado, ambos formando uma unidade. (grifou-se)
O instituto pode ser utilizado em atos vinculados ou discricionários. E não se trata de
uma regra isolada no âmbito exclusivo do processo administrativo fiscal. A Lei no
9.784, de 1999 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal) também prevê a convalidação, nos seguintes termos:
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem
prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser
convalidados pela própria Administração.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.421 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720556/2011-99

Além do mais, a jurisprudência firmada no âmbito do CARF é no sentido de que não há
nulidade sem prejuízo. O seguinte precedente ilustra o entendimento dominante no
CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com o princípio pas de nullité sans grief, que na sua tradução literal
significa que não há nulidade sem prejuízo, não se declarará a nulidade por vício
formal se este não causar prejuízo.
Podemos, então, estar diante a uma violação à prescrição legal sem que disso,
necessariamente, decorra a nulidade. Como no presente caso, em que o art. 10, IV do
Decreto no 70.235/72 prescreve que o auto de infração conterá obrigatoriamente a
disposição legal.
Não obstante a existência de vício formal no lançamento, a sua nulidade não deve
ser decretada, por ausência de efetivo prejuízo por parte do contribuinte em sua
defesa. Não há de se falar em nulidade do lançamento, por não restar configurado
o binômio defeito prejuízo. (Acórdão Acórdão no 920201.539 – 2a Turma, Processo no
35386.001011/200616,Rel. Elias Sampaio Freire, Sessão de 09 de maio de 2011).
(grifou-se)
Assim sendo, em atendimento ao princípio do pas de nullité sans grief, a invalidade
processual há de ser entendida como uma sanção que somente será aplicada caso se
constate a presença do binômio defeito e prejuízo, devendo o último ser entendido como
obstáculo ao alcance da finalidade do ato processual. Isto é, não há de ser declarada a
nulidade de ato processual se este não causa prejuízo a alguém, já que o processo, como
meio de pacificação dos conflitos sociais, nada mais é do que o instrumento para
efetivação do direito.
Não obstante considerada a inexistência da motivação que fundamentou o indeferimento
do pleito da interessada, a sua nulidade não deve ser decretada, por ausência de efetivo
prejuízo por parte da contribuinte em sua defesa, pois, no presente caso, a DRJ, ao
apreciar a manifestação de inconformidade, determinou o retorno à Delegacia de origem
para verificação da existência, suficiência e disponibilidade de crédito pretendido em
compensação, pois não detém poderes para praticar o ato contestado. Não há de se falar
em nulidade do ato administrativo, por não restar configurado o binômio
defeito-prejuízo.
(...)
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
As irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio, hipóteses estas que as referidas
irregularidades, incorreções e omissões devem ser desconsideradas.
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Não representa nulidade a conduta da autoridade fiscal apontar mais de um motivo pelo
qual entende que um determinado fato subsume-se a uma norma.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA
DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato preenche
os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.421 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720556/2011-99

processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito
de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos
fáticos e normativos da autuação.
Por não se tratar de uma nulidade, bem como por não haver sido demonstrado
qualquer prejuízo que eventualmente houvesse sido acarretado pela inclusão, no Auto de
Infração, de números de artigos legais que alega não se aplicaram ao caso concreto, voto no
sentido de afastar a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.
3.
Mérito. Argumento segundo o qual não houve a caracterização da infração imposta.
O Auto de Infração foi lavrado em razão da Recorrente não haver se
desincumbido do seu dever legal de tempestivamente inserir no SISCOMEX informações sobre
os dados de embarque (veículo e carga) de mercadorias.
Na Impugnação a Recorrente alega que “... observou todas as disposições legais,
inserindo as informações necessárias ao sistema” sem, todavia, juntar provas do cumprimento
tempestivo das suas obrigações de prestar informação.
Todavia a decisão atacada em nenhum momento afirma a “inexistência de
prestação de informações”, mas sim que as informações “não foram prestadas na forma da lei”,
eis que, segundo seu entendimento “foram prestadas FORA DO PRAZO LEGAL”. A questão
não reside na ausência ou na existência das informações, mas sim na tempestividade da sua
prestação.
Por uma questão de lógica processual, quando do Recurso Voluntário a
Recorrente deveria contrapor-se aos argumentos da fiscalização, aceitas pela DRJ, e demonstrar
que “apresentou a totalidade das informações em conformidade com a forma e os prazos
legalmente previstos”.
Todavia não foi isso que ocorreu e no Recurso Voluntário, no qual a Recorrente
limita-se a alegar que “prestou informações”, sendo que em nenhum momento prova o ao menos
alega que o fez no prazo legal.
Considerando que nem na impugnação ou no Recurso Voluntário a Recorrente
provou ou alegou que PRESTOU AS INFORMAÇÕES NO PRAZO LEGAL, é de se negar
provimento ao Recurso Voluntário.
3.1.
Argumento segundo o qual houve a denúncia espontânea.
A Recorrente alega que como ocorreu a prestação da informação antes do início
de qualquer procedimento formal, operou-se a ‘Denúncia Espontânea’ de que trata o artigo 138
do CTN, bem como do artigo 102, §2o do Decreto-Lei n. 37/66.
Inicialmente é imprescindível investigar se a obrigação em testilha é uma
“obrigação principal” ou uma “obrigação acessória”, na linguagem do CTN, pela doutrina
precisamente denominada por “dever jurídico instrumental.”
A teor do artigo 113 do CTN, a obrigação dita principal “... tem por objeto o
pagamento do tributo...” e o dever jurídico instrumental ou obrigação acessória são prestações
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.421 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720556/2011-99

positivas ou negativas previstas no interesse da legislação, geralmente um dever “fazer”, no caso
concreto prestar uma informação relevante para a administração pública exercer o seu poder
dever de fiscalizar o cumprimento das normas jurídicas tributárias.
Indubitavelmente o dever de prestar as informações sobre manifestos, cargas,
partidas, trajetos e chegadas de embarcações, dentre outras que não envolvem diretamente o
recolhimento de tributos subsomem-se ao conceito de “obrigações acessórias” ou “deveres
jurídicos instrumentais.”
A Súmula Carf no 126, vinculante neste Colegiado, preconiza que a denúncia
espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Tratando-se de Súmula de observância obrigatória, voto por negar provimento a
este capítulo Recursal.
4.
Conclusões
Conclusivamente, voto no sentido de afastar a preliminar de nulidade e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital